Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003716-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DAS VARAS CÍVEL E DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015. REDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA CAPITAL. FEITO DE ORIGEM DISTRIBUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA RESOLUÇÃO. ART. 2º DA RESOLUÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONFLITO PROCEDENTE. O processo foi distribuído originalmente em 21/10/2010, portanto, em data anterior à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das Varas Cíveis e de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. O art. 2º da Resolução nº 15/2015 determina expressamente que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada." A jurisprudência deste E. Tribunal já se consolidou no sentido de que os processos distribuídos antes da vigência da Resolução nº 15/2015 devem permanecer nas varas de origem, independentemente da matéria tratada. A declaração de nulidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015, com efeito ex tunc, poderia gerar insegurança jurídica e impactar negativamente milhares de processos já julgados nos últimos anos. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitante, da 12ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8003716-10.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de competência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora